Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – PRELIMINARES REJEITADAS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE VÍDEO EM REDES SOCIAIS – COMENTÁRIOS OFENSIVOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO –– FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PENALIZANTE – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nas hipóteses de ampla divulgação de ato supostamente ilícito, inclusive pela internet, a competência é o foro do domicílio da vítima, que é a pessoa que teve o seu direito supostamente violado. Precedentes. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. O réu é parte legítima a figurar no polo passivo da ação indenizatória originária, pois é fato incontroverso que foi ele quem republicou o vídeo tido por ofensivo em suas redes sociais, acrescentando comentários pessoais a respeito da situação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Diante dos elementos probatórios que corroboram a alegada insuficiência econômica do requerido, bem como da ausência de fundadas razões aptas a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, mantém-se a gratuidade de justiça concedida ao réu, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
4. Demonstrado nos autos que o vídeo veiculado nas redes sociais do requerido, com comentários por ele exarados, ofendeu a honra, a moral e a imagem da autora, patente o dever de indenizar.
5. Na fixação da indenização por dano moral, deve-se observar o princípio da razoabilidade, de forma que o quantum indenizatório não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Na hipótese, majora-se o valor a esse título.
6. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido.